Tribunal: TJDFT
Processo: 0749718-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749718-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: JULIANNE GUEDES DE MELO EMBARGADO: M. C. G. D. M. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista os declaratórios de ID 72278751, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 13 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator